Tribunal: TJDFT
Processo: 0746695-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746695-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE IZORADE DA SILVA ROQUE, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E S P A C H O A Agravante peticiona que, a despeito do sobrestamento da Execução pelo Tema 1.349 determinado no presente Agravo, não deve incidir sobre toda a execução, devendo ser determinada a continuidade nos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, de acordo com o ID 70938076. Em relação ao pedido, destaca-se que tal peticionamento não é o meio processual adequado para impugnar a decisão proferida, o que deve ser realizado por embargos de declaração ou agravo interno, obedecidos os prazos e formalidades previstas em lei. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2025 16:17:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador